Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE TAGUATINTA. (SUSCITADO). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS DO PASEP. AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL ONDE ESTÁ A CONTA DE DEPÓSITO DO PASEP TITULARIZADA PELO AUTOR E ELE PRÓPRIO ESTÃO DOMICILIADOS EM TAGUATINGA. AJUIZAMENTO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. CONTROLE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 63. § 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. “6. Cabível a declinação de ofício no caso da escolha do foro amparada indiscriminadamente na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do CPC, em virtude da maior especificidade da alínea “b” para definição do juízo competente para julgar as ações relativas às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Prevalece a competência do foro do local em que se ache a agência ou sucursal (específico) sobre o do local em que situada a sua sede (genérico), sobretudo quando aquele coincide com o do autor. 7. A Lei n. 14.879/2024 alterou o CPC para estabelecer, de forma expressa, que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”, conforme o § 5o incluído ao Art. 63 do CPC. 8. É insuficiente para resolução da presente questão jurídica a utilização pura e simples do Enunciado n. 33 da Súmula do STJ. A escolha aleatória do foro vai além da discussão quanto à incompetência relativa, porque redunda na ofensa ao princípio do juiz natural, basilar ao sistema de atribuição de competência.” ((Acórdão 2011429, 0749886-18.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.)
2. Declarado competente o juízo suscitante, Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga.